Tribunal: TJBA
Processo: 8062435-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062435-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADVOCACIA DI LULLO

Advogado(s)
:
ELCITON RIZZATO AZEVEDO

AGRAVADO: ISALBERTO ZAVAO LIMA

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA, JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ADVOCACIA DI LULLO contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o acórdão aplicou equivocadamente o prazo decenal do art. 205 do Código Civil de 2002, quando deveria ter sido aplicado o Código Civil de 1916. Defende ainda que o agravado nunca esteve à disposição do agravante.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do prazo prescricional e à análise do contrato, especialmente no tocante à disponibilidade dos serviços contratados.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, esclarecendo que não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário do CC/1916 até a entrada em vigor do novo Código, motivo pelo qual se aplica o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.
5. Quanto à alegação de que o agravado não esteve à disposição do agravante, o acórdão já se manifestou sobre o tema, reconhecendo que o contrato previa remuneração independentemente da efetiva prestação dos serviços.
6. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexistindo vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, nos termos da regra de transição do art. 2.028, quando não transcorrida mais da metade do prazo previsto no Código revogado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8062435-19.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
ADVOCACIA DI LULLO

e como embargado
ISALBERTO ZAVAO LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça